Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-98.2021.8.11.0039
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000320-98.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PEDRO PORTO SILVA - CPF: 008.761.442-10 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000320-98.2021.8.11.0039

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos/MT

Recorrente:

Telefônica Brasil S.A.

Recorrida:

Jose Pedro Porto Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. RELATÓRIO DE CHAMADAS E FATURAS TELEFÔNICAS. LIGAÇÕES EFETUADAS PARA GENITORA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AO FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que negativou o nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Constatada a inadimplência do consumidor devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, PROPONHO por:

I – AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES;

II – DEFERIR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA;

III –
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I DO CPC, RECONHECENDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA PARTE RÉ, PARA
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 242,62 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTEA E DOIS CENTAVOS), CONTRATO
No 0398526565, DATA DE 04/04/2021, BEM COMO A NULIDADE DE QUALQUER COBRANÇA SOB O MESMO SUBSÍDIO, SOB PENA DE MULTA FIXA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS);

IV – DETERMINAR À R. SECRETARIA A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO AQUI DISCUTIDA, MEDIANTE SERASA JUD, CASO O RÉU NÃO O FAÇA;

V – RECONHECER OS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA, NA MODALIDADE IN RE IPSA, E CONDENAR A PARTE RÉ A RESSARCI-LOS, NO VALOR JUSTO E RAZOÁVEL QUE PROPONHO ARBITRAR NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), COMO MEDIDA DE CARÁTER PEDAGÓGICO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE (INPC) E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. OS JUROS DE MORA INCIDEM DESDE O EVENTO DANOSO (DATA DA INCLUSÃO DA DÍVIDA AQUI DISCUTIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO) E A CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DESTA DATA;

VI – AFASTAMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO;

VII – AFASTAMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS;

VIII – AFASTAMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO; E

IX – INDEFERIR O PEDIDO DE SIGILO”.

O autor alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 242,62, uma vez que desconhece a origem do mesmo.

Em contrapartida, a parte Recorrente, em sua defesa, sustenta que o Reclamante habilitou a linha telefônica de n.o (65) 99991-5079 (conta 0398526565), em 29/03/2020, e efetuou o pagamento das faturas referentes aos meses de abril a agosto de 2020, até o momento em que, sem qualquer justificativa, deixou de efetuar o pagamento das contraprestações referentes aos meses de setembro a dezembro de 2020. Em razão da utilização e da inadimplência, a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é lícita.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia juntou o relatório de chamadas referente ao período de 29/03/2020 a 19/12/2020, faturas telefônicas da linha móvel (65) 99991-5079.

Aliado a tais documentos, nos históricos de chamadas constam ligações realizadas para o terminal móvel no (65) 99603-0048, cujo titular é ROSA HELENA PORTO, mãe da parte autora, conforme afirmação contida na contestação e não impugnada pelo consumidor.

Assim, diante da prova da contratação dos serviços de telefonia, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, inexiste ato ilícito, sendo indevida indenização por dano moral.

Outrossim, observo que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022